Tribunal: TJMT
Processo: 0001747-92.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001747-92.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 708.665.981-97 (APELANTE), JOSEPH HENRYK BARCELO FRANCO - CPF: 069.626.861-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ LIMA DOS SANTOS (VÍTIMA), WILLIAN MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 079.952.211-26 (VÍTIMA), DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO - CPF: 069.296.091-02 (VÍTIMA), FELIPE FLORIPES DE LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A AUTORIA DELITIVA E O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES –ABSOLIVIÇÃO PELO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE
CÁRCERE

PRIVADO
– VÍTIMA QUE POR DOIS DIAS ESTEVE PRIVADA DA LIBERDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO

DE
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
– INVIABILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS NORMATIVOS INVOCADOS PELA PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente justificada.

Quando o acervo probatório, colhido durante a instrução, permite a formação de juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga apreendida, descabe a absolvição.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto à prática do ilícito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Incabível o pleito de absolvição do crime de
cárcere

privado
, tendo em vista que o conjunto probatório juntado aos autos na fase inquisitiva e judicial são suficientes para dar ensejo à condenação.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de
lesão

corporal
, amparadas

pelo depoimento da vítima e pelo exame de corpo de delito, descabe falar em absolvição por falta de provas.

Para a caracterização do delito de
corrupção
de
menores
basta a prática delitiva na companhia de inimputável, por se tratar de crime formal, pouco importando a efetiva
corrupção
do
menor
, logo, demonstradas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, devem ser mantidas as condenações.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Floripes de Lima
e
Gabriel Henrique da Silva
, contra a

sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Penal n.
0001747-92.2020.8.11.0004,

código 327835,
condenou os réus às

penas dos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, artigos 148,
caput
, e 129,
caput
, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP) e art. 244-B, por três vezes em concurso formal (art. 70, CP), chegando-se a pena de 11 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 3 meses de detenção, em regime fechado.

Nas razões recusais juntadas nos Ids. 68181482 a

68181961, os recorrentes pugnam, preliminarmente, pela declaração de nulidade da prova, consistente na invasão domiciliar, com suas consequentes absolvições, de todas as acusações contra eles formuladas, em aplicação direta da teoria da árvore envenenada.

No mérito, requerem suas absolvições quanto aos delitos descritos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06, por insuficiência de provas (art. 386, V ou VII, CPP); pugnam ainda pela absolvição dos crimes descritos nos artigos 148,
caput
e 129,
caput
, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, também por insuficiência de provas, no sentido de terem eles concorrido para a prática delitiva (art. 386, V ou VII, CPP) e, subsidiariamente, requerem

a aplicação do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, acaso seja mantida a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, manifestam-se pela absolvição pelo delito do art. 244-B do ECA, ante a dupla punição pelo mesmo fato, presquestionando o art. 5o, LVI da Constituição Federal, os arts. 157 e art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06.

Nas contrarrazões juntadas nos Ids. 681819666 a 68181969, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se,
in totum,
a sentença, nos termos em que foi prolatada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo afastamento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 72708964).

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, 30 de junho de 2021.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da apelação manejada, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento do presente recurso.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados aos apelantes os seguintes fatos:

“
FATOS 01 A 03:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, até o
dia 17 de janeiro de 2020
, na Rua Principal, Bairro Duari Riva, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados
associaram-se entre eles e com os adolescentes Willian Matheus Ribeiro dos Santos
(com 17 anos de idade – fl. 20-IP),
Beatriz Lima dos Santos
(com 17 anos de idade – fl. 22-IP e 70-IP) e
Danieli Aparecida Vieira Bueno
(com 16 anos de idade – fl. 24-IP),
para o fim de praticarem o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.

Consta, ainda, que entre os
dias 15 e 17 de janeiro de 2020
, em uma residência situada na Rua Principal, Bairro Dauri Riva, na cidade de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes
Willian Matheus Ribeiro dos Santos, Beatriz Lima dos Santos e Danieli Aparecida Vieira Bueno, privaram a liberdade da vítima JOSEPH HENRYK BARCELO FRANCO, mediante sequestro
.

Consta, também, que na mesma ocasião, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com os adolescentes
Willian Matheus Ribeiro dos Santos, Beatriz Lima dos Santos e Danieli Aparecida Vieira Bueno, ofenderam a integridade corporal da vítima JOSEPH HENRYK BARCELO FRANCO
.

Segundo apurado, os denunciados realizaram vínculo associativo pretérito com os jovens Willian, Beatriz e Danieli, no afã de promoverem a mercancia de entorpecentes aos usuários da cidade de General Carneiro/MT, inclusive, ao ofendido Joseph Henryk Barcelo Branco.

Ocorre que, os denunciados e os adolescentes tiveram parte da droga mantida em deposito subtraída, razão pela qual desconfiaram que os autores da subtração seriam a vítima Joseph e a pessoa de Lucas (não identificado). Por consectário, eles resolveram punir o ofendido mediante agressões físicas.

Então, no dia 15.01.2020, a adolescente Beatriz, previamente ajustada com seus comparsas, chamou pela vítima e conduziu-a para o interior de uma residência, situada no mencionado endereço, local em que todos residiam.

Ato contínuo, os denunciados e os jovens Willian, Beatriz e Danieli privaram a liberdade da vítima, quando passaram a exigir-lhe o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) como pagamento das drogas subtraídas, asseverando ao ofendido que somente lograria a liberdade com a quitação do débito.

Em seguida, o adolescente Willian armou-se com um pedaço de pau e desferiu vários golpes nas costas da vítima, ao passo que os denunciados e demais envolvidos também agrediram-na com um pedaço de fio de energia, causando-lhe ‘esquimoses roxas nas regiões dorsal esquerda, escapular direita e lombar’ (Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico às fls. 107/108v-IP).

FATOS 04 E 05:

Consta dos autos, ademais, que no
dia 17 de janeiro de 2020
, na Rua Principal, Bairro Dauri Riva, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados FELIPE e GABRIEL, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com os adolescentes
Willian Matheus Ribeiro dos Santos, Beatriz Lima dos Santos e Danieli Aparecida Vieira Bueno, tinham em depósito 01 (uma) porção de cocaína, distribuída em 37 (trinta e sete) pequenas pedras
(com pesagem total de 3,108g — três gramas e cento e oito miligramas de massa líquida),
11 (onze) porções da referida droga
e mais
28 (vinte e oito) porções de “maconha”
, ao passo que o denunciado GABRIEL também
trazia consigo
mais
01 (uma) porção de “maconha”
(totalizando 432, 744g —quatrocentos e trinta e dois gramas e setecentos e quarenta e quatro miligramas de massa líquida de “maconha”) e
03 (três) porções de cocaína
(com pesagem total de 109,106g — cento e nove gramas e cento e seis miligramas de massa líquida de cocaína), consoante o Laudo Pericial Preliminar de fls. 44/47—IP, as quais seriam destinadas a distribuição lucrativa,
sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar
.

Consta, por fim, que na mesma oportunidade, os denunciados
facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infrações penais
.

Sobressai das investigações que, após dois dias do sequestro (17.01.2020), a equipe da Polícia Militar recebeu uma informação sobre a ocorrência do crime. Por conta disso, os policiais militares efetuaram rondas ostensivas, quando, ao aproximarem-se da residência em que a vítima estava sendo mantida, o denunciado GABRIEL (que se encontrava na porta do imóvel) foi avistado e, ao ser dada ordem de parada, ele dispensou no chão
03 (três) porções de cocaína
e
01 (uma) porção de ‘maconha’
que trazia consigo, evadindo-se para o interior da casa.

Ante a situação de flagrância a guarnição adentrou nas dependências do imóvel, momento em que localizaram o ofendido Joseph, o qual narrou toda a pratica criminosa realizada pelos denunciados e seus comparsas (William, Beatriz e Danieli), inclusive, as agressões físicas perpetradas por todos os envolvidos, tudo a demonstrar seu inequívoco interesse na persecução penal.

Posteriormente, a equipe da Policia Militar realizou busca nas imediações do local e encontrou, próximo ao muro da residência e enterrado no matagal, 01 (uma) sacola contendo
22 (vinte e duas) porções de “maconha”
, bem come
37 (trinta e sete) porções pequenas de cocaína, na forma de pequenas pedras
, acondicionadas em uma caixa de plástico, cor vermelha, além de
01 (um) caderno contendo anotações do tráfico de drogas e vários comprovantes de depósitos bancários
.

Na sequência, os policiais militares adentraram em um terreno próximo, aonde populares avistaram o adolescente Willian saindo com uma enxada, e localizaram uma bolsa enterrada, a qual acondicionava
02 (duas) porções grandes de “maconha”
, sendo uma na forma de meio tablete,
11 (onze) porções grandes de cocaína
e
02 (duas) balanças de precisão
.

Em continuidade das buscas, também foram apreendidas, no interior daquela residência, mais
04 (quatro) porções de “maconha”
, que estavam em cima da geladeira, e a
quantia equivalente a R$ 207,50 (duzentos e sete reais e cinquenta centavos) em espécie
(Termo de Exibição e Apreensão a fl. 42—IP). O material entorpecente apreendido era mantido em depósito pelos denunciados e pelos jovens Willian, Beatriz e Danieli para a realização contínua do tráfico de drogas.

Logo, restou claramente evidenciado no procedimento inquisitorial que os denunciados praticaram crimes na companhia de adolescentes, tendo eles, ao assim procederem, facilitado a corrupção dos jovens infratores e contribuído para a degradação moral deles
”.
– Destaques no original.

Ids. 68192384, pp. 3 – 5.

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia para condenar os apelantes pela prática dos crimes descritos no artigos 33,
caput
e 35,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, artigos 148,
caput
, e 129,
caput
, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP) e art. 244-B, por três vezes em concurso formal (art. 70, CP), chegando-se a pena de 11 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 3 meses de detenção, em regime fechado.

Inconformados, os apelantes pugnam, preliminarmente, pela declaração de nulidade da prova, consistente na invasão domiciliar, em aplicação direta da teoria da árvore envenenada, com a consequente absolvição dos acusados de todas as acusações, e, no mérito,

requerem que o recuso seja julgado procedente a fim de os absolverem quanto aos delitos descritos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06, por insuficiência de provas (art. 386, V ou VII, CPP); pugnam também pela absolvição dos crimes descritos nos artigos 148,
caput
e 129,
caput
, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, também por insuficiência de provas de terem os acusados concorrido para a prática delitiva (art. 386, V ou VII, CPP) e, subsidiariamente, requerem a aplicação do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, caso seja mantida a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, manifesta pela absolvição quanto ao delito do art. 244-B do ECA, ante a dupla punição pelo mesmo fato.

Passo à análise da preliminar.

I - Preliminar - nulidade da prova em razão invasão domiciliar

Os apelantes sustentam que as provas dos autos são ilícitas em virtude da violação do direito material, consistente na invasão do domicílio.

Afirmam que o policial militar Daniel Serafino de Santana,

ao ser inquirido perante a autoridade judiciária, relatou que havia recebido notícia de que um rapaz estaria em cárcere privado, de modo que foram ao local e, ao passar em frente à residência em que os apelantes foram presos, teria visto uma pessoa, “jogando algo no chão”, tendo percebido que seria entorpecente, fato este confirmado pelos outros policiais militares.

Contudo, afirma não haver lógica nas afirmações prestadas pelos policiais militares, uma vez que o acusado não poderia estar com mais de meio quilo de entorpecente (541,850g) na mão e que simplesmente o teria jogado ao chão em frete aos milicianos.

Aduz que se tivesse ocorrido tal dispensa de droga em frente aos policiais, tal fato deveria causar estranheza pela quantidade, haja vista ser mais de meio quilo de substância entorpecente, fato este que deveria ter relevância e ser relatado pelos milicianos com destaque, porque se trata de algo extremamente incomum, o que causa “estranheza” a tal flagrante.

Indaga que, se os policiais militares que teriam flagrado a suposta dispensa de meio quilo de droga, porque tal fato não foi esclarecido nem no inquérito policial e nem em juízo, dada a relevância do ato?

Indaga por que não foi esclarecido nem no inquérito policial e nem em juízo o fato de os policiais militares terem flagrado a suposta dispensa de meio quilo de droga, dada a relevância do ato.

Ao final, conclui que é evidente a ocorrência da invasão domiciliar, de forma que entende que a prisão foi ilegal, em desrespeito ao art. 302 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Após o detido exame dos autos, não observo qualquer ilegalidade na ação policial efetuada, em razão do estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo.

Ao contrário dos argumentos trazidos nas razões recursais, constata-se dos autos que a equipe da Polícia Militar havia recebido uma denúncia de sequestro e cárcere privado, razão pela qual começaram a patrulhar as imediações daquela residência, quando se depararam com o recorrente Gabriel, em frente à residência e, ao se aproximarem, foi dado comando para que o apelante parasse e colocasse as mãos na cabeça, e que, naquele momento, o recorrente dispersou algo ao chão e correu para dentro do imóvel.

Os policiais constataram que o objeto jogado ao chão tratava-se de 3 porções de pasta-base de cocaína e 1 porção de maconha, fato este que motivou a perseguição do recorrente e a entrada naquela residência, em verdadeira situação de flagrante.

Além disso, diversamente do que apresentado nas razões recursais, o tablete de “maconha”, a que

os recorrentes aludem, com peso total de 541,850g,

foi apreendido em uma bolsa azul, que estava enterrada em um terreno baldio próximo à residência, em virtude de informações colhidas dos vizinhos, que viram o menor Willian Matheus Ribeiro dos Santos saindo com uma enxada daquele local.

Urge destacar ainda que os policiais investigavam aquela residência por um possível delito de sequestro ou cárcere privado, também este crime, de natureza permanente que justifica o flagrante, uma vez que haviam recebido informações da família da vítima que ele estava sendo mantido preso até que pagasse uma quantia a título de dívida por um suposto furto de entorpecentes e de uma arma de fogo, objeto este não encontrado no local.

Assim, a situação de flagrante foi devidamente constatada, o que valida a entrada na residência sem prévio mandado emitido pela autoridade judiciária.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, assentou a seguinte tese:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE n. 603.616/RO, relator Ministro
Gilmar Mendes
, DJe de 08.10.2010

Gilmar Mendes, DJe de 8.10.2010).

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Saliente-se ainda que o crime de tráfico de drogas e delito de cárcere privado por ser crimes permanentes autorizam a realização de busca domiciliar a qualquer momento sem expedição de mandado judicial (STJ- HC 188195 DF 2010/0193763-8).

Diante disso, verifico que não houve qualquer irregularidade na ação policial passível de nulidade, bem como nas provas obtidas, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

II - Absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Ausência de comprovação do dolo dos recorrentes

Além de incontroversa a materialidade, a autoria, da mesma forma, revela-se evidente.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 68192384), termo dos depoimentos dos policiais na seara inquisitiva (Ids. 68415427 e 68196548), relatório de busca e apreensão (Id. 68196548), termo de declaração da vítima (Id. 68196548), boletim de ocorrência (Id. 68409779), termo de exibição e apreensão (Id. 68409779), laudo de constatação da droga (Id. 68409484), laudo pericial definitivo (Ids. 68181461 e 68181462), e pelos depoimentos testemunhais realizados na seara judicial (Id. 90168497).

A autoria delitiva encontra-se demonstrada, sobretudo pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos acusados e nos termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório dos réus (Ids. 68196548 e 68646560).

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que da análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, apontam inequivocamente que os recorrentes praticaram os delitos apontados na exordial acusatória.

Observa-se que a vítima de cárcere privado
Joseph Henryk Barcelos Franco
, inquirida em juízo (Id. 90168499), embora evasivo em suas declarações, afirmou que comprou R$ 10,00 (dez) reais de maconha

da menor Danieli e que os recorrentes “acharam” que ele seria cumplice do furto de uma quantidade de entorpecente e de uma arma de fogo, não apreendida, a qual imputa à pessoa por nome Lucas, porque ele havia “passado mais cedo” no local. Disse, em um primeiro momento,

que apanhou de Danieli e, posteriormente, afirmou que foi Willian que lhe desferiu 25 “pauladas” e que todos estavam na casa, dizendo ainda que só sairia quando pagasse a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de pagamento do entorpecente e da arma de fogo desaparecidos.

A segunda testemunha inquirida em juízo, o sargento da polícia militar
Valdemir Antônio Frizon

(Id. 90168499), narrou que naquele dia estava com um reforço da Força Tática de Barra do Garças e estavam investigando uma denúncia de cárcere privado, e que o sargento Paulino ficou em contato direto com os familiares da vítima. Disse que no início começaram a fazer rondas pelo bairro, próximo ao local onde a vítima se encontrava detida e, por volta das 6h30min, avistaram uma pessoa na porta de uma residência que, ao perceber a presença da viatura, dispersou a droga no chão e correu para dentro da casa. Quando se aproximaram e localizaram a droga, entraram no imóvel.

Relata que dentro da residência havia cinco ou seis pessoas, e que uma delas era a vítima, a qual estava bastante machucada, e que ela passou a dizer que estava sendo mantida ali contra a sua vontade, tinha apanhado porque tratava-se de uma dívida de droga. Falou que a vítima lhe disse que quem mais havia lhe batido era o “maior de idade” que se identificou como o proprietário da droga. Afirmou que tal conduta é típica de “salve” da facção criminosa Comando Vermelho, relatando que outro jovem, posteriormente, foi libertado nas mesmas condições em que foi encontrada a vítima Joseph, sendo, inclusive, naquela mesma residência.

Disse ainda que na casa foi localizada uma caixa vermelha com bastante porções divididas de entorpecentes, próprio para comercialização e que no quintal da residência, todo lugar para onde “olhavam”, encontravam um “mocó” (local para esconder drogas), mas não se recorda da quantidade que foi apreendida. Afirma que um dos detidos na operação assumiu a propriedade das drogas e relatou aos policiais que havia vindo de Primavera do Leste para comandar a venda de entorpecente naquele município e que seria filiado ao “CV” (Comando Vermelho), dizendo que havia ido para substituir os outros integrantes que haviam “caído” uns 15 dias antes, em uma prisão anterior.

Afirmou também que a vítima havia lhe dito que ficou detida na residência por dois dias e que as marcas no corpo dela denotam que ela apanhou “de mais de uma pessoa”.

Narra que a cidade de General Carneiro é uma cidade “bem pequena” e que era novidade uma “boca de fumo” em um município daquele tamanho. Disse que as informações preliminares deram conta de que naquele local havia uma boca de fumo e que o sargento Paulino foi procurado pelos familiares da vítima, que lhe relatou que Joseph estava preso naquele local, e que estavam fazendo rondas naquele bairro com base nessas denúncias.

Por fim afirmou que pelas características do imóvel, seria impossível uma pessoa presente naquela residência não saber ou não ouvir as agressões praticadas contra a vítima, dizendo que todos sabiam o que estava acontecendo com Joseph.

Inquirido em juízo (Id. 90168499), a testemunha
Daniel Paulino
, sargento da polícia militar, disse que no dia dos fatos, ele e outros policiais estavam na cidade de General Carneiro e receberam uma denúncia, pela manhã, de que havia um rapaz que tinha sido sequestrado e estava sendo mantido em cárcere privado e, diante dessas informações, passaram a patrulhar próximo ao local, porque haviam passado a informação de que ali havia tráfico de entorpecente. Destaca que, quando estavam patrulhando e ao passarem em frente à residência investigada, viram um rapaz, ao qual deram “ordem de parada”, contudo, ele não atendeu, jogou algo ao chão e adentrou naquela casa. Diante disso, a guarnição, ao encontrar o entorpecente, perseguiu o indivíduo e entrou no local, encontrando a vítima Joseph com várias escoriações nas costas, confirmando que estava preso naquele local a uns dois dias.

Afirmou ainda que foram localizadas na residência uma caixa vermelha contendo vários entorpecentes e, em um terreno baldio ao lado da casa, por informações de pessoas que moram próximo ao local, foi encontrado uma grande quantidade de drogas e duas balanças de precisão. Disse ademais que
os indivíduos
confirmaram que faziam parte da facção criminosa Comando Vermelho.

Da mesma forma, a testemunha
Fellype Augusto Pereira dos Santos

(Id. 90168499), policial militar confirmou os fatos tal qual as outras testemunhas, afirmando que naquele dia, ele e outros policiais estavam em General Carneiro para fazer patrulhamento nas áreas rurais, quando receberam a informação de que havia uma pessoa de que estava em cárcere privado e ao chegarem próximo à residência onde foi encontrada a vítima, havia um rapaz na porta que, ao perceber a presença das viaturas, jogou algo em uma “plantinha” próxima e correu para dentro do imóvel.

Que o objeto se tratava de substância entorpecente,

e que então entraram na casa e efetuaram a prisão dos suspeitos. Afirmou que naquele local também foi encontrada a vítima com vários machucados nas costas porque tinha acabado de levar um “salve”, compatíveis com um fio de energia trançado, que posteriormente foi apreendido, e que esta, ao avistar os policiais, ficou aliviada, falando que “
o pessoal havia segurado e já havia batido nele
”.

Disse ainda que foi encontrada drogas tanto dentro da residência quanto em um muro em volta da casa, em um matagal.

Os réus, ao serem interrogados na delegacia, negaram os fatos, e

que naquela oportunidade o apelante Gabriel relatou que apenas havia assistido a vítima apanhar (Id. 68646560) e, em juízo, se reservaram ao direito constitucional de permanecerem em silêncio (Id. 90168499).

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a
Laurita Vaz
; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011,Rel. Des.
Alberto Ferreira de Souza
, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora os recorrentes não tenham sido flagrados comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por eles se amolda perfeitamente em um verbo nuclear do tipo, qual seja ter em depósito e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, os apelantes incorreram nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”.
(TJMT– Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
– j. 17.9.2013).

Portanto, não há falar em absolvição pelo delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

III - Absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06. Apelantes a poucos dias no local do delito.

Como segunda vertente recursal, os apelantes pugnam por suas absolvições, ao argumento de que não ficou comprovado o vínculo associativo, duradouro e estável, diversamente da comunhão de esforços meramente ocasional.

Sobre o tema, extrai-se dos autos que os policiais militares relataram que haviam recebido a informação de que a vítima de cárcere privado Joseph tinha envolvimento com drogas e começaram a diligenciar naquela região, porque ali, segundo os milicianos que atuam no município de General Carneiro, era um conhecido ponto de distribuição de entorpecentes (boca de fumo).

Naquela oportunidade, os policiais militares que conduziram a operação localizaram uma grande quantidade de substância entorpecente naquela residência e foram presas cinco pessoas, além de ter sido libertada a vítima, e que o menor de idade Willian assumiu toda a responsabilidade sobre a comercialização do entorpecente e confirmou que faz parte da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Apesar de Willian não ter sido ouvido em juízo, os policiais militares foram unânimes em afirmar que os apreendidos, de fato, pertenciam àquela facção criminosa, inclusive, do testemunho colhido do policial militar Valdemir Antônio Frizon, pode-se constatar que, de fato, tratava-se de uma verdadeira “empresa”, haja vista que, segundo suas declarações, na semana anterior à prisão dos apelantes, haviam sido presas outras duas pessoas, “com uma quantidade grande de droga e duas armas” e, no momento da prisão dos apelantes e da apreensão dos três menores, “um deles se identificou como o proprietário da droga”, dizendo que havia vindo de Primavera do Leste para “tocar a boca de fumo” em General Carneiro, o que demonstra a organização “empresarial” daquela facção e de seus envolvidos, em verdadeira aplicação do princípio empresarial da continuidade da “empresa”.

Assim, diante das provas coligidas, tanto no inquérito policial quanto em juízo, evidenciam que os apelantes estavam vinculados, em comunhão de esforços e desígnios de vontade, visando a mercancia de drogas, de forma que o pleito de absolvição se mostra impertinente.

Nesse sentido, confira o julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 663.885/RJ, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
EM CONCURSO MATERIAL. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO
.
INVIABILIDADE
. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, al
é
m da divisão de seus lucros
.

2. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório carreado aos autos.

3. Pela leitura das peças encartadas aos autos, conclui-se que a decisão tomada pelas instâncias antecedentes acerca da condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que levaram
à
sua condenação, não se constatando constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18.05.2021, DJe 24.05.2021) - Destacamos

Dessa forma, não há falar em absolvição pelo delido de associação para o tráfico, uma vez que ficou comprovado o
animus
associativo duradouro e estável, com o prévio ajuste entre as partes.

Portanto, concluo que os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para eliminar qualquer dúvida a respeito da prática delitiva atribuída aos apelantes, prevista no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006.

IV - Absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes descritos no art. 148 e 129 do Código Penal.

Os recorrentes pretendem ainda suas absolvições pelos delitos de sequestro e cárcere privado (art. 148, CP) e de lesão corporal (art. 129, CP), com base na alegação de que o magistrado sentenciante utilizou-se do argumento de que a vítima tentou isentar os réus das imputações, apenas para condená-los pelos crimes.

Afirmam que pelo depoimento prestado pela vítima, ficou evidenciado que a autoria delitiva imputada aos réus não foi comprovada, destacando que eles não foram autores, coautores ou partícipes do crime previsto no art. 148 do Código Penal.

Destacam que os recorrentes, embora tenham permanecidos em silêncio perante a autoridade judiciária, na fase inquisitiva, Gabriel narrou com riqueza de detalhes os fatos ocorridos, o que corrobora com a narrativa da vítima, que apontou ser o menor Willian, exclusivamente, o autor das lesões corporais.

O pleito não merece prosperar.

Diversamente do que dizem os recorrentes em suas razões, ficou comprovado o liame subjetivo do tipo penal da lesão corporal e do cárcere privado entre todos os envolvidos, notadamente dos apelantes.

Verifica-se que em relação ao crime de cárcere privado, a vítima Joseph, ouvida em juízo, afirmou que ficou detido na residência por cerca de dois dias, e foi

libertado apenas pela intervenção da polícia militar. Disse que quando ficou detido naquele local, encontravam-se todos os que foram presos naquele dia, nas suas precisas palavras afirmou que quem estava no local durante a sua custódia seria: “esse pessoal aí que o senhor falou”, ao apontar que se tratava

dos apelantes e dos menores.

No mesmo sentido foram os depoimentos prestados pelos policias militares que participaram da prisão,

acima transcritos, que relataram que a vítima foi encontrada sozinha em um cômodo separado da residência, com o rosto virado para a parede, em local de onde os apelantes e os menores poderiam vigiá-la.

Diante disso, verifica-se que todas as declarações prestadas durante a persecução penal são uníssonas e harmônicas, demonstrando cabalmente o delito de cárcere privado contra a vítima Joseph, uma vez que este permaneceu por mais de dois dias retido naquela residência.

Portanto, as negativas dos recorrentes ficam isoladas dos demais meios de prova, uma vez que constatou-se o elemento subjetivo do tipo, qual seja o dolo específico dos acusados em privar a liberdade da vítima, impedindo-a que saísse daquela residência por dois dias.

Sendo assim, não há falar em absolvição por falta de provas do delito de cárcere privado, posto que esta só ocorre quando existe dúvida fundada, não se tratando do caso em tela, pois não resta dúvida acerca da autoria e da materialidade do delito por parte dos apelantes, aliado ao fato de que foram presos em flagrante, e a vítima foi libertada naquela oportunidade.

Da mesma forma, não procede o pedido de absolvição pelo delito de lesão corporal formulado pela defesa porque dos fatos apurados nesta ação penal, constata-se que a vítima foi conduzida até aquela residência pela menor Beatriz e, lá chegando, disse que estavam presentes os recorrentes, além dos menores, Willian e Danieli, e

que, na oportunidade, Beatriz foi falando-lhe que teria que pagar por uma certa quantidade de entorpecente que havia sido furtado daquele imóvel pela pessoa conhecida como Lucas e, como eles eram amigos, só iria embora depois de efetuar o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais).

Na sequência, o menor Willian começou a agredi-lo, batendo
-
lhe com um pedaço de madeira, e que

Beatriz a todo o momento lhe ameaçava,

e tudo isso sendo realizado na presença dos recorrentes e de Danieli.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares foram todos uníssonos em demonstrar que a vítima encontrava-se com várias marcas nas costas e que, naquela oportunidade, apreenderam um objeto consistente em um fio de energia “trançado”, sendo este o objeto material do delito de lesão corporal.

É certo que, em juízo, a vítima Joseph afirmou que havia sido espancado apenas pelo menor Willian, e logo em seguida informou que também foi agredido por Beatriz, o que levou o policial militar Valdemir Antônio Frizon a afirmar que isso era o típico “salve” da facção criminosa Comando Vermelho, relatando ainda que “
recentemente teve outra lá em General Carneiro, que foi resgatado na mesma situação, inclusive, na mesma casa, com as mesmas características
”.

Destaque-se ainda que o apelante Gabriel Henrique da Silva, na fase inquisitiva, relatou que foi o menor Willian quem agrediu a vítima, e que a menor Beatriz lhe proferiu ameaças de morte, e que o restante, apenas assistiram Joseph apanhar, conforme o trecho abaixo transcrito:

“Que indagado se estava presente no momento que Joseph foi torturado, informa que quem bateu na vítima foi WILLIAN e que BEATRIZ proferiu ameaças de morte, caso a droga não aparecesse; Que o restante dos suspeitos apenas assistiram a vítima apanhar;”

(Trecho extraído do interrogatório de Gabriel Henrique da Silva, feito na fase inquisitiva, encontradiço no Id. 68646560)

Nota-se que durante as lesões corporais, ficou comprovado que todos estavam presentes e, de acordo com a teoria unitária, anuíram à conduta de lesão corporal praticada contra a vítima Joseph, e que, se os apelantes não praticaram a ação nuclear do verbo, garantiram que fosse concluída a contento pelo menor.

Com efeito, tratando-se do concurso de pessoas, verifica-se que nosso Código Penal, mais precisamente no item 25 da sua exposição de motivos, adotou a teoria unitária, na qual aduz que em havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas e ocorrendo apenas um resultado, comete-se apenas um delito,

e que todos os que para ele concorreram, são responsáveis.

Dissertando acerca da mencionada teoria, Guilherme de Souza Nucci, na sua obra Manual de Direito Penal, nos traz a seguinte definição,
in verbis
:

“a) teoria unitária (monista ou monística): havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime.”

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. - 10a ed. rev. atual. ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 294)

Assim, nesses

casos em que envolvem o poderio de facção criminosa com atuação, basicamente, em todo o território nacional, é comum as vítimas de tais delitos se sentirem amedrontadas, com medo de sofrer represálias e, como bem destacou o magistrado
a quo
, são situações em que impera a “lei do silêncio”.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença:

“Parte das declarações da Vítima em Juízo, com relação à presença dos réus na residência, no período em que ficou encarcerada, bem como quando foi agredida, é contraria ao que foi declarado inquisitorialmente, pois, em Juízo, tenta isentar a participação dos réus. A retratação em juízo não apresenta valor probante absoluto, pois é comum testemunhas se retratarem, por medo de represálias do tráfico organizado, que impõe a vulgarmente chamada lei do silêncio.”

(Trecho extraído da sentença prolatada pelo magistrado Douglas Bernardes Romão, encontradiço nos Ids. 68181471 a 68181480)

Sendo assim, conforme consta das provas coligidas nestes autos, ficou comprovada a participação dos recorrentes, uma vez que eles concorreram para que o delito de lesão corporal fosse praticado contra a vítima, conforme consta dos depoimentos dos militares, não se podendo falar, portanto, em absolvição.

V - Absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Os apelantes procuram ainda afastar a imputação da conduta de corrupção de menor, prevista no art. 244-B do ECA, por insuficiência de provas.

Para tanto, argumentam que não houve associação para o tráfico e, em relação ao sequestro e à lesão corporal, afirmam que foi cometido apenas pelo adolescente Willian, com a participação de Beatriz e de Danieli, também menores de idade.

Aduz que há dúvidas de que os apelantes participaram daquelas infrações e, neste caso, deve-se acolher o princípio do
in dubio pro reo
, a fim de que sejam absolvidos, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, acaso sejam mantidas as condenações pelo art. 33 da Lei de Drogas, com incidência da majorante do inciso VI do art. 40, pugna pela absolvição dos apelantes, ante o reconhecimento da ocorrência do
bis in idem
.

Acerca do tema, não é demais deixar consignado que a conduta em questão configura
delito formal
, motivo pelo qual a prática de crime na companhia de pessoa menor de 18 anos de idade, por si só, é suficiente para a consumação delitiva, afigurando-se desnecessária a prova da efetiva corrupção.

Aliás, esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da edição da Súmula n. 500, confira-se:

“
500.
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Dessa forma, se os agentes imputáveis têm conhecimento da menoridade dos comparsas e, ainda assim, pratica fato delituoso em sua companhia, não há dúvidas acerca da perpetração do ilícito em questão.

No caso dos autos, os apelantes foram presos em flagrante delito, na companhia dos menores Willian, Beatriz e Danieli, pelo cometimento dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, cárcere privado, além do crime de lesão corporal, tudo devidamente confirmado pelas testemunhas inquiridas em juízo.

Da mesma forma não prospera o argumento de que o magistrado, de forma “contraditória e erroneamente”, após ter utilizado a participação dos menores como majorante, prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, para dosar

a pena do crime de tráfico e de associação para o tráfico, condenou-os pelo delito do art. 244-B do ECA

porque o delito de corrupção de menores também ocorreu com suas efetivas participações nos crimes de lesão corporal e no delito de cárcere privado e, sendo este delito de natureza formal, deve ser punido de forma autônoma, como de fato ocorreu.

Assim, reconhecida a natureza formal do delito descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e inexistindo dúvidas quanto à menoridade dos comparsas, as condenações devem ser mantidas por suas participações nos mencionados delitos.

VI – Incidência da causa de diminuição de pena constante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por fim, a defesa dos apelantes postula a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), argumentando que não há nos autos comprovação da associação para o tráfico.

Entretanto, uma vez mantida a condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, mostra-se inviável a aplicação da pretendida minorante, pois ela é incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico de drogas, porquanto evidencia que os agentes se dedicam à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
V - Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.
Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no HC n. 615.554/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro
Felix Fischer
, DJe 8.2.2021) – Destacamos

Assim, incabível o reconhecimento

da

minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06).

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim,
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Felipe Floripes de Lima
e
Gabriel Henrique da Silva
, a fim de manter incólume a sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021